Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-42.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-42.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VICTOR JOSE DOS SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E PROTESTO DE CDA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO POR ATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que declarou inexistente débito de IPVA gerado por veículo registrado fraudulentamente em nome do autor e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se houve responsabilidade civil estatal que justifique o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de nulidade processual porque, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, eventual responsabilização do ente público por ato de seus agentes admite o exercício de ação regressiva, afastando a necessidade de litisconsórcio necessário.

4. Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado da Bahia porque foi o responsável pela cobrança do débito de IPVA e pelo protesto da CDA.

5. Constata-se que o veículo foi registrado fraudulentamente em nome do autor, não tendo o Estado demonstrado que ele fosse o efetivo proprietário, inexistindo, portanto, hipótese de incidência do IPVA.

6. Entende-se que a fraude praticada por terceiros rompe o nexo de causalidade, razão pela qual não se pode imputar ao Estado responsabilidade pela ocorrência do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de registro fraudulento de veículo afasta a legitimidade tributária para cobrança de IPVA e a consequente inscrição em dívida ativa.

2. A fraude praticada por terceiros rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes do protesto de CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1697052/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2018, DJe 28.11.2018; TJSP, AC nº 1081699-94.2024.8.26.0053; TJSP, Apelação 4005266-27.2013.8.26.0362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001041-42.2024.8.05.0119
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
VICTOR JOSÉ DOS SANTOS AMORIM
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator